Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), XINUXI MYKY - CPF: 025.977.001-94 (AGRAVADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1002594-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
:
XINUXI MYKY

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.
APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente impugnação aos cálculos para retificar metodologia de amortização, mantendo a aplicação de INPC e juros de 1% ao mês, rejeitando a incidência da Lei n. 14.905/2024 por força da coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei n. 14.905/2024 ou se deve prevalecer a taxa SELIC, diante da ausência de especificação expressa dos critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência da referida lei.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial transitou em julgado em 08/10/2021, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 13/03/2024, constituindo dívida de natureza civil cujo fato gerador ocorreu sob a égide da redação original do art. 406 do CC.

O acórdão executado não especificou de forma expressa e específica os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, limitando-se a determinar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

O STJ, no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1.368, aprovou tese no sentido de que a SELIC
constitui
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada nas dívidas de natureza civil quando o título executivo judicial não especificar de forma expressa os critérios de atualização monetária e juros de mora, sendo o índice a ser considerado na aplicação do art. 406 do CC, com a redação anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.

A mera menção genérica à aplicação de correção monetária e juros de mora não configura determinação expressa e específica quanto aos índices aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento: "Diante da ausência de determinação expressa e específica quanto aos índices de correção monetária e juros de mora no título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, impõe-se a aplicação supletiva da taxa SELIC,
conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
no
Cumprimento de Sentença
da
Ação
D
eclaratória de
N
ulidade/
I
nexigibilidade de
D
esconto em
F
olha de
P
agamento/
A
usência do
E
fetivo
P
roveito
C/C

R
epetição de
I
ndébito e
D
anos
M
orais
proposto por
XINUXI MYKY
, contra a decisão que acolheu em parte a impugnação
aos cálculos apenas para retificar a metodologia de amortização nos seguintes termos:

“
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação apresentada pelo Executado (id. 214151288), apenas para determinar a retificação da metodologia de abatimento do depósito parcial.

DETERMINO
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore nova conta, observando estritamente as seguintes diretrizes: a)
Manter os índices
de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% a.m.) fixados no título executivo, rejeitando a aplicação da Lei 14.905/2024 por força da coisa julgada; b)
Retificar a metodologia de amortização:
Atualizar o débito total até a data do depósito judicial (30/12/2021); abater o valor depositado (R$ 20.684,43) na referida data; e aplicar juros e correção monetária somente sobre o saldo devedor remanescente a partir de 30/12/2021 até a data atual.

Com a juntada do novo cálculo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Considerando-se, ademais, que a parte exequente cumpriu o determinado no id. 215076356,
EXPEÇAM-SE
alvarás de levantamento dos
valores incontroversos
em favor da parte exequente e do advogado (honorários)
.
”

Em síntese,
sustenta o agravante que
a Contadoria Judicial desconsiderou a recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905/2024, que modificou o art. 406 do CC e estabeleceu novos parâmetros para aplicação dos juros legais e da correção monetária nas obrigações civis.

Alega que, a partir da vigência da referida lei, a taxa SELIC passa a ser aplicável de forma unificada, devendo ser aplicado o IPCA como fator de correção e SELIC.

Afirma que a decisão judicial foi omissa quanto à especificação dos juros e correção aplicáveis, razão pela qual se aplica de forma supletiva o disposto na Lei no 14.905/2024.

Aduz
que a Contadoria
Judicial
, em desacordo com a legislação vigente, aplica juros de 1% ao mês sobre todos os danos, conduzindo a uma majoração indevida dos valores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
343403887
).

Sem contraminuta
(ID
350452382
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O magistrado singular manteve a aplicação dos juros de 1% ao mês
sob o fundamento de que o título executivo judicial
transitou em julgado em 08/10/2021, antes da
alteração do artigo 406 do CC, bem como porque
o acórdão
estabelece
expressamente os parâmetros
de liquidação, sendo que a jurisprudência à época
aplicava o INPC e os juros de 1% ao mês. Vejamos:

Sobre o tema, convém destacar que o STJ, emrecente julgamento dos recursos paradigmas REsp2199164/PRe REsp2070882/RS, aprovou a seguinte tese no
Tema 1.368
:

"

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

No voto condutor, o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
destacou a validade da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral.

Para o ministro, a Taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

Conforme se observa
do
julgamento do Tema 1.368, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada nas dívidas de natureza civil quando o título executivo judicial não especificar de forma expressa os critérios de atualização monetária e juros de mora,

sendo
o índice a ser considerado na aplicação do art. 406 do CC, com a redação anterior à vigência da lei 14.905/24.

No caso, o título executivo judicial transitou em julgado em 08/10/2021, portanto, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, que entrou em vigor em 13/03/2024
, e constitui
dívida de natureza civil, cujo fato gerador se deu sob a égide da redação original do art. 406 do CC.

Além disso,
verifica-se
do acórdão executado
(ID
67843376
)
, que
não foram especificados os
critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis
,
limit
ando-se
a determinar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais
.

De se destacar que a
mera menção genérica à aplicação de "correção monetária e juros de mora" não configura determinação expressa e específica quanto aos índices aplicáveis.

Assim, diante da
ausência de determinação expressa e específica quanto aos índices de correção monetária e juros de mora no título executivo judicial
e à vista do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
impõe-se
a aplicação da taxa SELIC
como índice de correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão singular
a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026